Tribunal: TJSP
Processo: 2300781-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pleito de utilização do sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos para busca de bens do devedor. Admissibilidade. Sistema que já se encontra disponível conforme o Comunicado Conjunto no 680/2022 da CGJ. Precedentes desta Corte.
Utilização do sistema INFOJUD para a obtenção das Declarações sobre

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pleito de utilização do sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos para busca de bens do devedor. Admissibilidade. Sistema que já se encontra disponível conforme o Comunicado Conjunto no 680/2022 da CGJ. Precedentes desta Corte.
Utilização do sistema INFOJUD para a obtenção das Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI) e Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR). Indeferimento. A adoção da providência culmina na obtenção de informações pretéritas, as quais não se revestem de qualquer utilidade na localização de bens ou ativos financeiros que sejam passíveis de penhora. Precedentes.
Recurso parcialmente provido.